Tribunal: TJSP
Processo: 1000405-31.2024.8.26.0405
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS ACUMULADOS DE ICMS. ICMS-ST. APELAÇÃO DA APELANTE FPESP E REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDAS, E APELAÇÃO DA APELANTE AUTOPOSTO PARCIALMENTE PROVIDA.
I. Caso em Exame.
1. Trata-se de apelações interpostas pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo - FPESP e por Autoposto Irmãos Dig Ltda. contra sentença que

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS ACUMULADOS DE ICMS. ICMS-ST. APELAÇÃO DA APELANTE FPESP E REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDAS, E APELAÇÃO DA APELANTE AUTOPOSTO PARCIALMENTE PROVIDA.
I. Caso em Exame.
1. Trata-se de apelações interpostas pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo - FPESP e por Autoposto Irmãos Dig Ltda. contra sentença que concedeu parcialmente a segurança em mandado de segurança impetrado pela apelante AUTOPOSTO contra ato do Delegado Regional Tributário de Osasco, que determinou a análise imediata de pedido de apropriação de créditos acumulados de ICMS realizado pela apelante AUTOPOSTO, e a aplicação da Taxa SELIC como fator de correção monetária desses créditos acumulados, afastando a declaração de inexigibilidade de pagamento de ICMS-ST.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em decidir sobre, preliminarmente, a nulidade da sentença por omissão quanto à falta de previsão legal para a cobrança do complemento de ICMS-ST; a impossibilidade de normas infraconstitucionais autorizarem tal complemento; a aplicação do IPCA-E para correção monetária dos créditos acumulados e a data inicial para aplicação da Taxa SELIC na correção monetária após configurada a mora na apreciação do pedido de apropriação. 3. No mérito, a questão consiste em decidir se é cabível a determinação de análise imediata dos pedidos de apropriação de créditos acumulados de ICMS, quando seu exame ultrapassou o prazo normativo de 120 (cento e vinte) dias estabelecido pelo art. 33 da Lei Est. no 10.177, de 30/12/1.998, e se é cabível a correção monetária do valor dos créditos acumulados de ICMS, com a aplicação do IPCA-E, desde o momento em que houve o pagamento "a maior" até o término do prazo de análise do pedido, e da Taxa SELIC, em decorrência da mora administrativa na análise do pedido.
III. Razões de Decidir.
4. Houve omissão quanto à aplicação do IPCA-E e quanto à data inicial de incidência da Taxa SELIC, o que motiva o acolhimento parcial da preliminar de nulidade para que sejam supridas quando da análise do mérito, pois a causa segue madura para julgamento, nos termos do art. 1.013, §3o, III, do CPC. 5. No mérito, a demora injustificada na análise dos pedidos configura resistência ilegítima, autorizando a imediata análise do pedido de apropriação. 6. É indevida a aplicação de IPCA-E entre a data do pagamento de tributo "a maior" e o término da análise do pedido administrativo, diante da vedação constante do art. 38, §2o, da Lei Est. no 6.374, de 1o/03/1.989. 7. Todavia, a partir do excesso de prazo para análise do pedido de apropriação, incide correção monetária pela Taxa SELIC, a fim de recompor o valor dos créditos de ICMS. 8. No mais, a cobrança de complemento de ICMS-ST é legal e constitucional, conforme art. 66-H da Lei Est. no 6.374, de 1o/03/1.989, e precedentes do STF e TJSP.
IV. Dispositivo e Tese.
9. APELAÇÃO DA APELANTE FPESP E REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDAS, E APELAÇÃO DA APELANTE AUTOPOSTO PARCIALMENTE PROVIDA, para acolher a preliminar e anular em parte a r. sentença, suprindo as omissões para afastar o pedido de incidência de IPCA-E sobre o crédito acumulado desde a data de pagamento "a maior" do imposto até análise do pedido de apropriação, bem como determinar que o termo inicial da incidência da Taxa SELIC como fator de correção monetária é o 121o (centésimo vigésimo primeiro) dia de trâmite do pedido de apropriação. 10. Tese de julgamento: "1. A ultrapassagem injustificada do prazo de 120 (cento e vinte) dias para análise de pedidos administrativos configura mora administrativa. 2. Incide correção monetária sobre créditos acumulados de ICMS apenas a partir do 121o (centésimo vigésimo primeiro) dia após o protocolo do pedido administrativo, sendo aplicável a Taxa SELIC. 3. A cobrança de complemento de ICMS-ST é constitucional e legal".